Tribunal: TJES
Processo: 0016145-76.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016145-76.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Carlos Augusto Pretti Moraes contra acórdão que deu provimento à apelação interposta em ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória. O embargante sustenta a existência de obscuridade quanto à definição do proveito econômico obtido, requerendo que o acórdão esclareça tratar-se do valor constante na Certidão de Dívida Ativa, com os devidos acréscimos legais até o efetivo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de obscuridade quanto à definição do proveito econômico utilizado como base para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O recurso de embargos de declaração tem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento apropriado para rediscussão de matéria decidida.

O acórdão embargado explicitamente fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, mencionando que este deve ser atualizado até a quitação, afastando, assim, qualquer vício de obscuridade.

A pretensão do embargante visa, na realidade, à rediscussão do conteúdo decisório, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material afasta o cabimento dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos ou resultados do acórdão embargado.

A fixação dos honorários sobre o proveito econômico obtido, atualizado até a quitação, não gera dúvida razoável a exigir aclaramento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I e II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0016145-76.2014.8.08.0347.

EMBARGANTE: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITORIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Alegou o embargante, em síntese, que: 1) há obscuridade no acórdão; e 2) o Tribunal deve estabelecer “que o proveito econômico obtido corresponde ao valor contido no título executivo (CDA n.º 973/2014), acrescido de correção monetária e juros até a data do efetivo pagamento”.

Requer
e
u o provimento do recurso para suprir
o vício apontado.

O acórdão, contudo, não padece do vício apontado porque nele foi mencionado que “é razoável a fixação da verba honorária no patamar de 10% sobre o proveito econômico obtido, que deverá ser atualizado até a efetiva quitação”.

C
omo sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.